Tribunal: TJSP
Processo: 2283286-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Habeas corpus – Roubo circunstanciado – Insurgência contra a designação de audiência de instrução a ser realizada de modo virtual – Inadmissibilidade – Situação excepcionalíssima criada pela pandemia do Covid-19 que justifica a execução do ato por videoconferência – Resolução no 314/2020 CNJ, Comunicado CG 284/2020 e 317/2020 da CGJ deste e. Tribunal de Justiça – Provimento no 2554/2020,

Ementa:
Habeas corpus – Roubo circunstanciado – Insurgência contra a designação de audiência de instrução a ser realizada de modo virtual – Inadmissibilidade – Situação excepcionalíssima criada pela pandemia do Covid-19 que justifica a execução do ato por videoconferência – Resolução no 314/2020 CNJ, Comunicado CG 284/2020 e 317/2020 da CGJ deste e. Tribunal de Justiça – Provimento no 2554/2020, alterado pelo provimento CSM no 2.557/2020 que autorizam a realização do ato, conforme faculdade conferida pelo art. 185, parágrafo 2o, incisos II e IV, do CPP – Ausência de constrangimento ilegal – Ausência de justificativa plausível para o adiamento do ato - Audiência que deve seguir seu regular processamento para a data designada - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283286-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MARCELO MABILDE DE VASCONCELLOS e Paciente LUCIO DALEIRO
AYALA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283286-57.2020.8.26.0000 -Voto no 3132
2
Habeas Corpus no 2283286-57.2020.8.26.0000
Impetrante: Dr. Marcelo Mabilde de Vasconcellos
Impetrada: MM. Juiz de Direito da 31a Vara Criminal da Comarca da Capital
Paciente: Lúcio Daleiro Ayala
Voto n. 3132
Habeas corpus
Roubo circunstanciado
Insurgência
contra a designação de audiência de instrução a ser realizada
de
modo
virtual

Inadmissibilidade

Situação
excepcionalíssima criada pela pandemia do Covid-19 que
justifica a execução do ato por videoconferência

Resolução no 314/2020 CNJ, Comunicado CG 284/2020 e
317/2020 da CGJ deste e. Tribunal de Justiça Provimento
no 2554/2020, alterado pelo provimento CSM no 2.557/2020
que autorizam a realização do ato, conforme faculdade
conferida pelo art. 185, parágrafo 2o, incisos II e IV, do CPP
Ausência de constrangimento ilegal
Ausência de
justificativa plausível para o adiamento do ato - Audiência
que deve seguir seu regular processamento para a data
designada - ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Marcelo Mabilde de Vasconcelos em favor do de Lúcio
Daleiro Ayala, ora paciente, sob argumento de que sofre constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 31a Vara Criminal desta Capital, que determinou a
realização de audiência por videoconferência, nos autos da ação penal no 1502582-
93.2020.8.26.0228, a que responde por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, e ao
artigo 157, §2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do
Código Penal.
Alega, em apertada síntese, que a d. autoridade coatora
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de janeiro de 2021, a ser
realizada por meio de videoconferência, “visando a futura volta aos trabalhos
presenciais sem acúmulo de audiências”, mas sem demonstrar no caso concreto a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283286-57.2020.8.26.0000 -Voto no 3132
3
necessidade, o que impõe evidente constrangimento ilegal ao paciente, segundo o
impetrante. Acrescenta que as audiências virtuais são uma medida excepcional, que
somente devem ser aplicadas quando o caso concreto assim exigir, “não podendo a
pandemia servir como desculpa para que tal medida passe a ser utilizada em todo e
qualquer processo de forma indiscriminada”. Também esclarece que, no caso
concreto, o paciente e o corréu respondem o processo em liberdade, com a ação penal
tendo sido distribuída há menos de um ano, de modo que, além de não ser necessária
a designação de audiência virtual para o interrogatório neste momento, há evidente
prejuízo ao pleno exercício da autodefesa. Destaca, ainda, a Recomendação no
62/2020 do CNJ. Pleiteia, inclusive em sede liminar, a concessão de ordem para
afastar a decisão proferida pela d. autoridade coatora.
Em virtude do exposto, a liminar foi pleiteada, mas
indeferida pelo e. relator França Carvalho (fls. 27/28). À ocasião, também foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora.
Informações prestadas pelo Juízo a quo às fls. 41/42.
Por último, foi anexado parecer da Procuradoria geral
de Justiça (fls. 67/78) opinando pela denegação da ordem.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Fundamento e decido.
Embora a d. defesa alegue que a decisão atacada viola
os princípios da legalidade, ampla defesa e do devido processo legal, cumpre
salientar que a realização da audiência por videoconferência, em decorrência da
situação excepcionalíssima criada pela pandemia da Covid-19, tem previsão nos
seguintes dispositivos: art. 185, parágrafo 2o, incisos II e IV, do CPP, Resolução no
314/2020 do CNJ, Comunicados CG no 284/2020 e 317/2020 da Corregedoria Geral
de Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça e, ainda, no Provimento no 2554/2020,
alterado pelo Provimento CSM no 2.557/20 do Conselho Superior da Magistratura.
Confira-se a orientação perfilhada pelo Col. STJ, em
um caso bastante semelhante (roubo circunstanciado):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283286-57.2020.8.26.0000 -Voto no 3132
4
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR
VIDEOCONFERÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
SITUAÇÃO. CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA
DE COVID-19. RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CNJ.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. A conjuntura
atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima e
autoriza, no âmbito de processos penais e de execução
penal, a realização de atos (por exemplo, sessões de
julgamento, audiências e perícias) por sistema áudio
visual sem que isso configure cerceamento de defesa.
2. O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos
judiciais nas diversas unidades da Federação e
comarcas do País colocaram em ação inúmeras boas
práticas no segmento tecnológico, que têm assegurado
a milhões de brasileiros o acesso aos serviços
prestados pelo Judiciário, entre as quais, uma
plataforma emergencial para realização de atos
processuais por meio de videoconferência.
3. Para evitar que haja máculas aos princípios
constitucionais relacionados à garantia de ampla
defesa, Magistrados e Tribunais devem observar os
parâmetros dados pelo Conselho Nacional de Justiça
na Resolução n. 329, de 30/7/2020.
4. No caso, embora a regra geral - que deve sempre
prevalecer - seja de que as audiências devem ser
presenciais e o réu deve ser interrogado pessoalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283286-57.2020.8.26.0000 -Voto no 3132
5
pelo Juiz, o contexto atual justifica a realização desses
atos por videoconferência. A audiência de instrução e
julgamento virtual deve ocorrer em tempo real,
permitindo a interação entre o magistrado, as partes e
os demais participantes, bem como devem ser adotadas
todas as providências para buscar a máxima
equivalência com o ato realizado presencialmente,
respeitando a garantia da ampla defesa e o
contraditório, a igualdade na relação processual, a
efetiva participação do réu na integralidade da
audiência e a segurança da informação e da conexão.
5.
Ordem
denegada.
Liminar
sem
efeito.
Recomendação ao Juízo expedida, em atenção ao
parecer do Ministério Público Federal, para que, na
impossibilidade
de
retomada
das
audiências
presenciais pela situação epidemiológica da comarca,
redesigne
audiência
por
videoconferência,
com
observância das medidas previstas na Resolução n.
329/2020, do CNJ (fl. 413)(HC 590.140/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 22/09/2020, DJe 25/09/2020).
De se destacar que o direito à entrevista reservada pode
ser devidamente preservado, ainda que a audiência seja realizada por meio
videoconferência, de modo que é facultado à defesa o contato prévio com o acusado,
de forma sigilosa, conforme previsto no comunicado CG no 284/20. Basta, para tanto,
que o MM. Juiz, Promotor de Justiça e demais participantes deixem
momentaneamente a sala virtual.
De todo modo, cumpre observar que a realização do ato
por meio da videoconferência não viola as garantias constitucionais do acusado e
tampouco as prerrogativas de seu defensor, não se cogitando de cerceamento de
defesa, além de se adequar à realidade vivenciada pelo país diante da pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283286-57.2020.8.26.0000 -Voto no 3132
6
Covid-19, cuja gravidade, segundo noticiado, vem vitimando cada vez maior número
de brasileiros nas últimas semanas.
Portanto, não há que se falar em nulidade ante a
ausência de presença física dos envolvidos e do órgão jurisdicional, pois cristalino
que em razão da pandemia decorrente do Covid-19, a saúde de todos os participantes
deve ser resguardada, fato esse que dispensa maiores considerações.
Como é cediço, as audiências telepresenciais estão
expressamente previstas no artigo 185, § 2o, e seguintes do Código de Processo
Penal, bem como no Comunicado CGJ no 284/20, especificando todas as suas
possibilidades e finalidades. Em adição, o Provimento CSM no 2.557/20 deste
Egrégio Tribunal de Justiça, editado em 12 de maio de 2020, considerando a
atividade jurisdicional essencial e ininterrupta, dispensou o prévio consentimento das
partes para a realização de audiência por videoconferência.
Oportuno frisar, também, que as determinações
referentes à audiência por meio virtual desta Egrégia Corte limitam-se à forma de sua
execução, não havendo nelas qualquer orientação que implique em eventual violação
das regras insculpidas na legislação processual penal.
Verifica-se, ademais, que a audiência de instrução e
julgamento, a ser realizada de maneira virtual, designada para o dia 28 de janeiro
próximo deve mesmo ter seu regular prosseguimento, em reverência aos princípios
processuais da celeridade e da brevidade.
Por fim, vale lembrar que o paciente se encontra
devidamente assistido por defensor técnico constituído, o que lhe garante preparo
para a audiência de instrução em julgamento, tudo em conformidade com os
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ademais, o
impetrante não apresentou nenhuma justificativa séria para que seja adiada a
audiência já designada, até porque não há notícia que as demais pessoas convidadas a
participar do ato solene se encontram inaptas a participar do ato de forma remota.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem de Habeas
Corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283286-57.2020.8.26.0000 -Voto no 3132
7
XISTO RANGEL
RELATOR